Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.

4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente é servidora pública aposentada que aufere rendimentos brutos de R$19.938,45 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais) e líquidos que ultrapassam R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) desde 2016, já incluídos empréstimos consignados em folha, evidenciam-se condições financeiras para suportar o pagamento das custas e do depósito prévio sem o comprometimento do próprio sustento da autora e de sua família. Ademais, observa-se que a autora não litigou sob o pálio do beneplácito ora vindicado na ação de conhecimento na qual foi prolatado o acórdão que visa rescindir e não exsurge dos autos alteração da situação fática vivenciada pela requerente à época do ajuizamento da reportada ação, ajuizada em agosto de 2018, pois já arcava com descontos oriundos de empréstimos bancários e despesas com sua saúde.

5. A rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo caracterizada por sua autonomia e independência em relação à ação originária, com os requisitos a ela inerentes nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC, de modo que, verificando-se que a parte autora não se enquadra na condição de hipossuficiente, deve o magistrado determinar o recolhimento das custas e do depósito prévio.

6. Recurso conhecido e desprovido.